Tribunal: STF
Processo: ARE 1565723
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ÓRGÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – ATO DISCRICIONÁRIO – MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MECANISMOS DE PROTEÇÃO À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Embora a defesa do consumidor seja obrigatória, nos termos do artigo 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal, a criação de PROCON municipal é ato discricionário do gestor público, mormente quando existentes outros mecanismos de proteção à disposição do consumidor.2. Em atenção ao princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário a determinação de instituição e estabelecimento de PROCON municipal, uma vez que tal ordem importaria em ingerência judicial, na medida em que a implementação de tal órgão por parte da administração municipal está sujeita à aderência às regulamentações financeiras e orçamentárias, as quais estão sob a competência do Chefe do Executivo. 



    3. Sentença mantida. Recurso não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXII, da Constituição, sustentando que o Judiciário deve compelir o gestor público a implementar políticas públicas diante de omissão estatal que comprometa direitos fundamentais.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem entendeu que a implantação de um Procon municipal envolve a alocação de recursos e a ponderação das múltiplas necessidades da comunidade local, bem como que a criação de órgão municipal de defesa do consumidor constitui ato discricionário do gestor público, que detém competência para avaliar a conveniência e a oportunidade da medida, nos limites do ordenamento jurídico.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se o AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.217.870-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    Contudo, no caso concreto, o acórdão recorrido consignou expressamente a ausência de excepcionalidade capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a efetivação do direito fundamental em questão pode ser plenamente exercida por outros meios: a defesa do consumidor já é assegurada pela atuação do Procon Estadual, inclusive por meio do portal eletrônico, bem como pelo acesso facilitado à Justiça, especialmente pelos Juizados Especiais (e-Doc. 61, fls. 13-14).



    Nesse contexto, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e acolher as pretensões da parte recorrente, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, veja-se o ARE 1.173.510, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o RE 1.528.764-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.348.154-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator